Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-96.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800010-96.2023.8.14.0015

APELANTE: JOAO VITOR DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0800010-96.2023.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE:

MELISSA LOHAINE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

MAYANA BARROS JORGE JOÃO

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO:

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS OBJETIVAS E VERIFICÁVEIS. ILICITUDE DAS PROVAS. DESENTRANHAMENTO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS LÍCITAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por MELISSA LOHAINE DA SILVA contra sentença condenatória que a condenou à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 170 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, pleiteando a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recai sobre a licitude da prova obtida mediante busca pessoal realizada na apelante, sem fundada suspeita, e os reflexos na manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal sem mandado apenas em casos de prisão ou fundada suspeita, devendo esta ser amparada por elementos objetivos e devidamente documentados.

4.

Segundo o STF (HC 208.240/SP) e o STJ (RHC 158.580 e HC 877.943/MS), a realização de busca pessoal com base em "
atitude suspeita
" sem explicitação ou comprovação de elementos objetivos configura violação ao direito fundamental à privacidade e à legalidade, tornando ilícitas as provas obtidas.

5.

No caso concreto, a narrativa policial se baseou em relato genérico de "atitude suspeita", sem detalhar o comportamento da apelante ou apresentar indícios objetivos que justificassem a medida invasiva.

6.

A ausência de registro documental adequado sobre a diligência, aliada à negativa de autoria pela recorrente, reforça a ilicitude da prova e inviabiliza a comprovação da materialidade e autoria do delito imputado.

7.

O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição quando a acusação não consegue demonstrar a regularidade da obtenção das provas ou produzir elementos suficientes que sustentem a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença condenatória reformada para absolver a apelante com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, determinando o desentranhamento das provas ilícitas.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal realizada sem mandado judicial exige fundada suspeita amparada em elementos objetivos e verificáveis, sob pena de nulidade das provas obtidas.

2.

A ausência de justificativas concretas e devidamente registradas invalida a diligência policial e as provas decorrentes.

3.

Em casos de dúvida sobre a legitimidade das ações policiais ou insuficiência de provas lícitas, prevalece o princípio do in dubio pro reo, devendo ser decretada a absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e 28; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF: HC 208.240/SP.

·

STJ: RHC 158.580; HC 877.943/MS; REsp 2101494.

·

Corte IDH: Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.: 0800010-96.2023.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: MELISSA LOHAINE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA: MAYANA BARROS JORGE JOÃO

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO:

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MELISSA LOHAINE DA SILVA
(nome social), assistida pela Defensoria Pública/PA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, o qual o condenou como incursa no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos (id 17507518).

Segundo a denúncia, no dia 1º de janeiro de 2023, por volta das 23h45min, durante a “Operação Sossego”, a apelante foi abordada em via pública por policiais militares, os quais encontraram em sua posse 65 (sessenta e cinco) porções da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “oxi” e a quantia de R$ 93,00 (noventa e três reais).

Após a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória citada.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso (id 17507521). Em suas razões (id 17507527), alega:

§

Nulidade das provas obtidas com a abordagem policial ilegal à apelante, pela ausência de fundada suspeita, configurando violação ao art. 244 do CPP;

§

absolvição da recorrente por insuficiência de provas;

§

subsidiariamente, a desclassificação do crime para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sustentando que o entorpecente era para consumo pessoal.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso (id 17507529).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou igualmente pelo desprovimento do apelo (id 17591719).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A meu ver, assiste razão à defesa quanto à arguição de ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal realizada na apelante por ocasião de sua prisão em flagrante.

O conjunto probatório revela que essa diligência policial não encontra justificativa plausível, verossímil e circunstanciada quanto à fundada suspeita que a originou, o que restou ainda mais evidente após a fase de instrução mediante a colheita da prova oral.

Antes de tudo, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinentes à busca pessoal.

Como se sabe, o artigo 244[1]

do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência, bem como a necessidade de documentar a diligência de forma circunstanciada.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, contudo,
ressalvou que

tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em
impressões subjetivas dos policiais
ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
”.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. No julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[7]
, enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Passando ao caso concreto, o que se observa é a completa falta de detalhamento objetivo nos autos acerca da fundada suspeita que originou a diligência policial de busca pessoal que, ao final, resultou na prisão da recorrente e a manifesta inobservância das diretrizes jurisprudenciais acima comentadas.

Segundo a versão acusatória registrada na fase inquisitiva (id

17507472) e, praticamente, ratificada na íntegra durante a audiência de instrução pelas testemunhas PM Jonas André de Araújo Diomedes, PM Glauber Fernando da Silva e PM Denilson de Jesus Maia Reis (id

17507513 – 17507516), no dia do fato, a guarnição da qual se encontrava em uma viatura policial realizando ronda ostensiva pela feira da Ceasa em Castanhal/PA, quando ao entrarem na alameda do Mercado de Peixe, avistaram a recorrente em atitude que classificaram como suspeita – sem definir contudo, em que consistiria essa atitude –, razão pela qual resolveram submetê-la a uma busca pessoal, ocasião em que teriam apreendido em seu poder 20g (vinte gramas) da substância entorpecente conhecida vulgarmente como
oxi
.

Em seu interrogatório, a apelante declarou que são falsas as acusações que lhe foram dirigidas e que, em verdade, o flagrante fora forjado pelos policiais militares e que a posse das substâncias entorpecentes apreendidas foi atribuída a ela mediante abuso de autoridade.

Assim, do exame dos termos de depoimento pessoal constantes dos autos de prisão em flagrante e do teor das declarações prestadas em audiência de instrução, chama atenção a
completa falta de detalhamento da diligência dessa busca pessoal
que teria resultado na apreensão de drogas com a ora recorrente, bem como a
ausência de justificativa plausível
para tal diligência e a
inexistência de elementos objetivos adicionais
a conferir verossimilhança à versão apresentada pelos policiais.

É dizer, não há registro de nenhum dado ou elemento probatório idônea acerca do motivo que teria levado os policiais a submeterem a recorrente a uma busca pessoal, sem falar que os motivos apresentados, quais sejam, a circunstância dela se encontrar em atitude classificada por eles como suspeita, não me parece configurar razão hábil a legitimar a medida invasiva que resultou em sua prisão em flagrante.

Diante desse cenário, concluo que a versão acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da existência do fato criminoso atribuído à apelante, porque baseada apenas em tirocínio policial e inadequada documentação da diligência policial nos autos, inexistindo, repito, elementos objetivos adicionais a amparar a versão acusatória questionada pela defesa.

A somar, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências, bem como a negativa de autoria e materiliadade apresentada pela recorrente, impedem a correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas.

Portanto, diante da não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade da diligência policial de busca pessoal, quaisquer dúvidas devem militar em favor da apelante, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
, conforme entendimento igualmente consolidado pelo STJ, especialmente no julgamento do REsp 2101494[8]
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais, objetivas e satisfatórias para as ações policiais supracitadas, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que serviram de lastro à denúncia oferecida contra a recorrente.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessa ação e a consequente absolvição da apelante por inexistência de elementos probatórios da materialidade.

Posto isso, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença condenatória no sentido de:

§

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal
na apelante, bem como de todos os elementos probatórios dela derivados;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver a recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2
Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

3 Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

4 Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

5 Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

6 EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

7 APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

8 STJ - RE no REsp: 2101494, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: 17/05/2024.

Belém, 26/03/2025